Tribunal: TJDFT
Processo: 0002345-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002345-76.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A, JOAQUIM WELBERT DE ALMEIDA, BANCO FIAT SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS A VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EFEITOS ENTRE AS PARTES. PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Relativamente à necessidade da produção de provas para a formação do convencimento do Magistrado sentenciante, a matéria é pacífica na jurisprudência, resolvendo-se mediante a aplicação do princípio da persuasão racional do Juiz. O Código de Processo Civil não confere ao Julgador mera faculdade de rechaçar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever, zelando pela celeridade do processo. 2 – Nos termos do art. 1o, § 8o, do Decreto no 911/69, a alienação de coisa já alienada fiduciariamente em garantia é expressamente vedada, configurando, até mesmo, o tipo penal previsto no art. 171, § 2o, I, do Código Penal. Assim, não se verifica a ocorrência de fato violador dos direitos da personalidade da Devedora Fiduciante que, mediante procuração, cede a terceiro os direitos referentes ao veículo alienado fiduciariamente, sem a anuência do Banco Credor, o qual, em decorrência do inadimplemento das parcelas do financiamento, insere o nome da Devedora nos cadastros de proteção ao crédito, em exercício regular de seu direito. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. A recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado e o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, no caso dos autos, implicou ofensa ao contraditório e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1675648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012